Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. INVASÃO DE CONTRAMÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, nos seguintes termos: (i) R$ 14.120,00, correspondente ao menor orçamento apresentado para o conserto do veículo; (ii) R$ 450,00, referente ao serviço de guincho; e (iii) R$ 262,61, referente às despesas com transporte por aplicativo (Uber), totalizando R$ 14.752,61, corrigidos monetariamente a partir do desembolso de cada despesa. Narra o autor, ora recorrido, que conduzia seu veículo VW Fox, quando foi surpreendido por uma viatura policial que, trafegando em alta velocidade no sentido contrário, derrapou, invadiu a faixa de rolamento e colidiu frontalmente com seu veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o acidente decorreu de caso fortuito ou força maior em razão da chuva torrencial momentos antes do acidente, combinada com o fato de que houve imperiosa necessidade de deslocamento emergencial dos policiais por chamado com risco de morte. Sustenta que o caso não pode ser considerado como ato ilícito, pois o deslocamento de urgência foi justificado e ocorreu com a viatura com as devidas sinalizações em funcionamento. Aponta entendimento jurisprudencial no sentido de que, em hipóteses de eventos inevitáveis, mesmo que em tese previsíveis, a responsabilidade objetiva do Estado é elidida.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que a responsabilidade do Estado é objetiva e pugna pela manutenção da condenação por danos materiais.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil do Estado, bem como se restou configurado caso fortuito ou força maior.
III. Razões de decidir
6. A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Assim, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público, dispensando-se a comprovação de culpa. Somente se afasta o dever de indenizar em caso de culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou força maior devidamente comprovada.
7. No caso, os elementos constantes dos autos — boletim de ocorrência (ID 77649279), termo de declaração prestado perante o Batalhão de Choque (ID 77649280) e laudo pericial do veículo (ID 77649283) — comprovam que a viatura policial da PMDF, perdeu o controle e invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com o veículo do recorrido. As fotografias corroboram essa dinâmica (ID 77649293).
8. A alegação do ente público de que o acidente decorreu de “chuva torrencial” não encontra respaldo probatório. As fotos do acidente e o depoimento do recorrido perante a PMDF indicam condições normais de pista e visibilidade, o que afasta o reconhecimento de força maior.
9. Tampouco restou demonstrada situação de risco excepcional que justificasse a condução da viatura em velocidade incompatível com as condições da via. O uso de veículo oficial em situação emergencial não exonera o Estado quando a manobra implica risco indevido a terceiros, devendo o condutor observar o dever de cautela. Desta forma, ainda que a viatura estivesse em atendimento emergencial no momento do evento danoso, seu condutor estava sujeito às normas de trânsito e aos deveres de cuidado inerentes a todo condutor de veículo automotor.
10. Assim, configurados o dano material e o nexo causal direto entre a conduta do agente público e o prejuízo experimentado pelo recorrido, impõe-se a manutenção da condenação.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Em acidente de trânsito envolvendo viatura policial, ausente prova de força maior ou culpa exclusiva da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos materiais decorrentes do evento.".